Tribunal: TJMT
Processo: 1016631-21.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016631-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AIDIL PAULA PEREIRA SERRA - CPF: 206.020.651-00 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (RECORRIDO), DAYANE GARCAL DE LIMA - CPF: 027.366.180-92 (ADVOGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016631-21.2020.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AIDIL PAULA PEREIRA SERRA

Recorrido(s):

MBM SEGURADORA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEVIDA COMPREENSÃO DO CONSUMIDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO EM VALOR DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Observada a ausência da devida compreensão da proposta pelo consumidor, sendo pessoa idosa, deve ser feita a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos na forma simples.

O dano moral se observa pelo artifício do “derrame” de informações ligeiras para o consumidor, sendo pessoa idosa, induzindo-o a confirmar seus dados, cabendo a sua fixação dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e
condenou a Reclamante em litigância de má-fé e honorários advocatícios.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que o áudio apresentado pelo Reclamado está cortado, além de ser o único meio de prova para contratação de um serviço por pessoa idosa que aparentemente não estava ciente do que contratara, sendo descabida a condenação em litigância de má fé, pugnando pelo afastamento da condenação e reforma para procedência.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após a detida análise dos autos a questão aqui delimitada é muito simples a saber: Validade ou não da contratação de seguro, via telefone.

A parte recorrida se lastreia na validade da contratação ante o áudio que acostou aos autos para dar suporte ao contrato de seguro a ser pago de forma mensal.

Porém, no caso dos autos, a parte autora é pessoa idosa, e pela mera verificação do áudio, percebe-se que pela habilidade de falar da atendente do call center, com o “despejo” de informações rápidas, que quase não dá para raciocinar do que se trata, tenta validar a contratação do seguro mensal.

Observa-se que a autora é pessoa idosa, na época com 79 anos de idade e que, emitia meros sussurros ao dizer sim, após ser bombardeada pela atendente de call center, dando a entender, pelo que interpreto, que emitiu mera concordância sem ao menos saber do que se tratava, não demonstrando ter ciência inequívoca do que se tratava em verdade.

Portanto, entendo eu, que, ausente a devida demonstração do claro entendimento da contratação aventada pela parte reclamada, não há que se validar a contratação, cabendo a sua rescisão, bem como, a devolução na forma simples dos valores descontados mês a mês da sua folha de pagamento, no valor de R$ 499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Em relação ao dano moral, entendo que ocorre sim a violação moral, no aproveitamento da falta de compreensão de pessoa idosa, basta verificar a gravação que se observa a total falta de compreensão do que se tratava de forma efetiva, com o derrame de informação, numa velocidade que até este magistrado teria certa dificuldade de entender de forma clara do que se tratava a proposta de seguro, tamanha a rapidez e embalo na fala da atendente, não dando tempo da pessoa nem reagir ao proposto, ainda mais quando se trata de pessoa idosa, sendo exatamente uma técnica de confundir a parte consumidora, de onde entendo que, ocorre sim o dano moral, de onde, me valendo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por consequência, a litigância de má-fé, resta afastada da sentença em toda a sua extensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

a)

Rescindir o contrato de seguro;

b)

Condenar a reclamada a devolver o valor pago de R$ 499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) a ser indexado a partir do desembolso de cada parcela pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

c)

Condenar a parte reclamada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser indexado pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação válida;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021